Tribunal: TJSP
Processo: 2132734-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Execução por quantia certa – Medida coercitiva, pleiteada com base no art. 139, IV, do atual CPC – Suspensão da CNH do agravado – Julgamento dos recursos envolvendo esse tema que se encontra suspenso, por força de decisão proferida no REsp no 1.955.539/SP e no REsp no 1.955.574/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1137) – Inviabilidade, no atual momento, do deferimento da

Ementa:
Execução por quantia certa – Medida coercitiva, pleiteada com base no art. 139, IV, do atual CPC – Suspensão da CNH do agravado – Julgamento dos recursos envolvendo esse tema que se encontra suspenso, por força de decisão proferida no REsp no 1.955.539/SP e no REsp no 1.955.574/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1137) – Inviabilidade, no atual momento, do deferimento da providência pretendida pelo agravante – Pedido que poderá ser reiterado futuramente, caso se decida de forma favorável à pretensão do agravante – Precedentes do TJSP – Agravo desprovido.